Tribunal: TJPA
Processo: 0006693-67.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006693-67.2018.8.14.0401

RECORRENTE: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DEFENSOR CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que deixou de receber apelação criminal por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na intimação da sentença condenatória em razão da atuação do defensor sem poderes específicos; e (ii) estabelecer se o recurso de apelação foi tempestivamente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advogado intimado havia atuado de forma contínua na defesa do réu, desde a audiência de instrução e julgamento, subscrevendo peças essenciais, como alegações finais, embargos de declaração e até mesmo a apelação, configurando-se como defensor habilitado nos autos.

4. A intimação questionada foi regularmente publicada em 05/06/2023, com ciência em 06/06/2023. O mandato do antigo advogado do réu somente foi revogado em 10/06/2023, sendo a revogação comunicada nos autos apenas em 21/06/2023, data em que o novo patrono requereu sua habilitação. Logo, à época da intimação, o defensor anterior ainda representava formalmente o réu.

5. Diante da ausência de informação nos autos sobre a substituição do defensor, considera-se válida a intimação realizada ao advogado então constituído, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A jurisprudência do STJ afirma que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, não sendo necessária a intimação pessoal do acusado.

7. A apelação foi interposta fora do prazo legal de 5 dias previsto no art. 593, caput, do CPP, sendo patente sua extemporaneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A intimação do réu solto acerca da sentença condenatória se aperfeiçoa com a publicação dirigida ao defensor regularmente constituído nos autos. 2. É válida a intimação realizada ao advogado então formalmente constituído nos autos, ainda que posteriormente tenha havido substituição de patrono, desde que, à época da intimação, não houvesse nos autos qualquer comunicação oficial da revogação do mandato ou da nova constituição de defensor”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, II; 593, caput; 798.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1710551/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diego Fernando Oliveira Ribeiro interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que deixou de receber recurso de apelação por ser intempestivo (ID 15264488).

O recorrente sustenta que o prazo recursal não teria sido adequadamente contado devido a irregularidades na intimação do antigo advogado, que, segundo ele, não possuía poderes específicos para tal, pugnando pela reforma da decisão objurgada, a fim de seja recebido o recurso de apelação criminal (ID 15264492).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 15264496), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15264498).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23212929).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o impugna-se decisão que deixou de receber apelação criminal sob o fundamento de intempestividade. O recorrente sustenta que não foi pessoalmente intimado da sentença, bem como que não houve intimação pessoal por defensor habilitado nos autos, uma vez que o patrono que atuava no caso não possuía poderes para receber intimações, tendo sido constituído apenas para atuar em audiência.

Sem embargo, tenho que inexiste margem para acolhimento do pleito defensivo, porquanto o antigo advogado de defesa do réu atuou no caso durante a primeira audiência de instrução e julgamento (ID 15264398). Desde então, participou ativamente de todos os atos processuais, apresentando as peças de defesa pertinentes, como alegações finais (ID 15264474) , embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória (ID 15264483), bem como recurso de apelação (ID 15264486).

Dessa forma, a alegação de nulidade de intimação, fundamentada em suposta irregularidade na representação do réu em juízo, não se sustenta. Os autos demonstram de forma clara que o acusdo foi devidamente representado por seu advogado Antônio Carlos Sosa Camino, OAB/PA n. 24.429.

No ponto, destaco que embora o recorrente tenha revogado os poderes do referido causídico em 10/06/2023, somente houve a comprovação do ato revogatório em 21/06/2023, quando o novo advogado, César Augusto Sosa Camino Silva, requereu habilitação nos autos (ID 15264489).

A esse respeito, convém salientar que a intimação questionada foi disponibilizada no DJEN em 5/6/2023 (ID 15264498), com ciência do advogado constituído em 06/06/2023, sendo certo que a ausência de interposição do recurso por parte do advogado Antônio Carlos Sosa Camino, cuja revogação do mandato só ocorreria dias depois dessa data, não justifica a anulação do ato, máxime porque não havia qualquer notícia nos autos acerca da sucessão dos advogados defensivos.

Nesse sentido, estando o antigo patrono regularmente habilitado, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo" (
AgRg no REsp n. 1710551/SP
, Rel. Ministro Felix Fischer, Data de julgamento 18/09/2018), caso retratado nos autos.

Além disso, reconhecida a regularidade da representação do advogado constituído pelo acusado, é inegável que a apelação objurgada foi interposta fora do prazo legal.

Isso porque, de acordo com a interpretação conjunta dos artigos 593 e 798 do Código de Processo Penal, o advogado do recorrente tomou ciência da sentença que julgou os embargos de declaração em 06/06/2023, enquanto o recurso de apelação criminal foi interposto apenas em 15/06/2023 após o exaurimento do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 593,
caput
, do CPP, restando evidenciada a intempestividade do recurso, conforme certificado na origem (ID 15264487).

Nesse contexto, revela-se escorreita a decisão que deixou de receber a apelação criminal interposta pelo réu por ser intempestiva, inexistindo margem para sua reforma.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025